Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA PELA LEI N. 13.467/2017. VERBA INDENIZATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE INSS E FGTS. MANUTENÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto para reformar sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública ajuizada pelo MPDT, condenando a apelante ao ressarcimento de valores pagos pelo ente público a título de INSS e FGTS incidentes sobre a supressão do intervalo intrajornada em contratos administrativos decorrentes de Pregão Eletrônico, firmados para prestação de serviços de vigilância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, os valores pagos em razão da supressão do intervalo intrajornada mantêm natureza remuneratória apta a justificar a incidência de encargos sociais (INSS e FGTS); e (ii) estabelecer se a manutenção desses encargos nas planilhas de custos e a retenção dos valores pela contratada configuram enriquecimento sem causa e ensejam dever de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.467/2017 alterou o art. 71, § 4o, da CLT para atribuir natureza indenizatória à verba paga pela supressão, ainda que parcial, do intervalo intrajornada, afastando a incidência de INSS e FGTS.
4. Apesar disso, a empresa manteve nas planilhas de custos contratuais valores relativos a encargos sociais inexigíveis, os quais continuaram a ser pagos pelo Distrito Federal.
5. A ausência de termo aditivo não legitima a manutenção de custos em desconformidade com a legislação superveniente, diante do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.
6. A superveniência de disposição legal que extingue encargo obrigatório impõe a adequação dos preços contratuais, nos termos do art. 134 da Lei n. 14.133/2021, aplicável por analogia.
7. A retenção, pela contratada, de valores pagos pelo ente público a título de encargos indevidos caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
8. O entendimento do STJ que reconhece natureza remuneratória à verba restringe-se a situações anteriores à vigência da Lei n. 13.467/2017, conforme decidido pela Primeira Seção nos Embargos de Divergência.
9. Comprovado o enriquecimento ilícito e ausente impugnação específica ao valor apurado, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A verba paga pela supressão do intervalo intrajornada possui natureza indenizatória após a vigência da Lei n. 13.467/2017, afastando a incidência de INSS e FGTS. 2. A manutenção de encargos sociais inexigíveis nas planilhas de custos de contrato administrativo configura enriquecimento sem causa quando os valores são pagos pelo ente público e retidos pela contratada. 3. A superveniência de alteração legislativa impõe a adequação dos contratos administrativos, prevalecendo o princípio da legalidade sobre a vinculação ao edital e ao contrato.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CLT, art. 71, § 4o; CC, art. 884; Lei n. 13.467/2017; Lei n. 14.133/2021, art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.619.117/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 08.05.2020; TJDFT, Acórdão n. 1146695, 0704990-74.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 23.01.2019.